Tribunal: TJMT
Processo: 1051173-76.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051173-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – INCORREÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS QUE AFIRMAM EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – PEDIDO DE CONVERSÃO AO RITO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA À INICIAL QUE DEPENDE DE CONSENTIMENTO DO RÉU, APÓS A CITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CASO QUE DEMANDA PROVA DOCUMENTAL, E NÃO TESTEMUNHAL – ART. 443, II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Compete ao autor lastrear a ação monitória com prova escrita suficiente da dívida cobrada, não sendo suficiente a apresentação de tabelas unilaterais com valores descontextualizados, sem a especificação da origem de cada débito.

2. Após a citação, a emenda da petição inicial, ainda que para efeito do art. 700, §5º, do CPC, depende do consentimento do réu.

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando o caso depende especificamente de prova documental. Art. 443, II, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
HOSPITAL AMECOR LTDA
, contra a sentença que, nos autos da ação monitória em epígrafe, proposta em face de
AGEMED SAÚDE S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A autora apelante alega que:
(i)
a ré não impugnou a existência da dívida e a prestação dos serviços correspondentes, de forma que os tópicos seriam incontroversos;
(ii)
é ônus da ré comprovar os fatos impeditivos do direito autoral, o que não foi realizado;
(iii)
se a prova inicial fosse considerada insatisfatória, deveria ser determinada a conversão da ação monitória ao procedimento comum, com fundamento no art. 700, §5º, do CPC, e;
(iv)
houve cerceamento de defesa, pois, embora a lide tenha sido julgada antecipadamente, a autora requereu a oitiva de testemunhas.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação monitória foi proposta pelo
Hospital Amecor
com o objetivo de compelir a
Agemed Saúde S/A
ao pagamento de serviços hospitalares que teriam sido prestados aos segurados da ré sem a devida contrapartida.

A inicial foi instruída pelo contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e tabelas de despesas hospitalares elaboradas pela própria autora (id. 138991708 – 5).

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A tese de que a ré não impugnou a existência da dívida e a prestação dos serviços hospitalares não merece acolhimento.

Isso porque, no bojo dos embargos monitórios, a ré afirmou expressamente que a autora não apresentou qualquer prova da existência da dívida e deixou de trazer aos autos o demonstrativo dos serviços supostamente prestados (id. 138991725 – 6), impugnando, suficientemente, os tópicos que a apelante alega incontroversos.

Uma vez impugnada a própria existência da obrigação, não se aplica, como pretende a apelante, o art. 373, II do CPC. Esse dispositivo, que atribui ao réu o ônus da prova, se restringe à defesa indireta de mérito, isto é, aquela em que o demandado reconhece a existência da obrigação, mas opõe algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A existência da obrigação propriamente dita deve ser comprovada pelo pretenso credor, como fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não incumbindo ao réu comprovar, de plano, fato negativo.

No caso, a autora não comprovou a existência da obrigação, eis que a petição inicial foi instruída com simples tabelas, elaboradas unilateralmente e com valores descontextualizados, sem a efetiva demonstração dos serviços hospitalares que teriam sido prestados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais incapazes de conferir verossimilhança ao crédito indicado na inicial não constituem a prova escrita necessária à procedência da ação monitória:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITÓRIA AMPARADA EM DOCUMENTOS UNILATERAIS E APÓCRIFOS
- PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA QUE NÃO CORROBORA A EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E DA DÍVIDA - DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS APTOS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo disposição do art. 700 do CPC/15, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a improcedência da ação monitória.
Recurso desprovido.”

(TJ-MT - AC: 00023562820098110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
EXTRATOS BANCÁRIOS DESACOMPANHADOS DO CONTRATO DE QUE SUPOSTAMENTE SE TERIA ORIGINADO A DÍVIDA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS
, INSUFICIENTES AOS FINS DO ART. 1.102-A DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É insuficiente para o aparelhamento de ação monitória a simples juntada de extratos bancários desacompanhados de qualquer instrumento contratual ou outro documento hábil a corroborar a existência da suposta dívida. 2. A se permitir o ajuizamento de monitória baseada apenas em documentos unilaterais, abrir-se-ia caminho para que todo credor que não dispusesse de prova escrita de seu crédito emitisse documento unilateral com vistas a ajuizar ação monitória, beneficiando-se do procedimento mais expedito que caracteriza essa via processual. 3. Ademais, a possibilidade de ajuizamento de monitória com base em prova unilateral corresponderia a nada menos do que uma facilitação das fraudes, na medida em que créditos inexistentes poderiam ser ¿documentados¿ por falsos credores, ávidos por enriquecer ilicitamente às custas de terceiros. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - APL: 00149201120008080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/09/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2011)

A tese de que deveria ser oportunizada a emenda da petição inicial para adaptação ao procedimento comum, na forma do art. 700, §5º, do CPC, também não merece acolhimento.

A possibilidade de conversão procedimental prevista no dispositivo supramencionado se restringe à fase liminar da ação monitória, na qual se decide, mediante cognição sumária, acerca da expedição de mandado de pagamento, na forma do art. 701 do CPC.

Após a citação, a emenda da inicial depende do consentimento do réu, como determina o art. 329, II, do CPC:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Considerando que o réu foi citado, apresentou embargos monitórios e, em sede de contrarrazões, se opôs expressamente à conversão do procedimento, a emenda postulada pela apelante se revela descabida.

A propósito:

“Ação monitória. Sentença que acolhe os embargos e extingue a ação monitória. Apelo da embargada. Ação monitória ajuizada com amparo em notas fiscais sem aceite e e-mails trocados entre as partes. Embargada que não conseguiu correlação entre os documentos juntados e o débito que alega existir a seu favor. Inexistência de débito alegada pela embargante, que não foi infirmada pelos argumentos da impugnação dos embargos.
Descabimento da alegação de que o r. Juízo a quo deveria ter determinado a emenda da petição inicial, para adaptação ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 5º, do CPC, pois não há que se falar em emenda da inicial após a citação da parte contrária.
Igualmente, não se trata de hipótese de aplicação da regra contida no artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC, com a rejeição liminar dos embargos, eis que a embargada alegou principalmente a inexistência do débito que lhe foi atribuído. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10152216020198260577 SP 1015221-60.2019.8.26.0577, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 19/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

Também não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas.

Em primeiro lugar, o caso concreto não requer prova testemunhal, mas
documental
, seja pela inafastável exigência de prova escrita para o manejo da ação monitória, seja pela necessidade de especificação dos serviços que embasariam as cobranças indicadas pela autora nas tabelas unilaterais que acompanham a inicial.

Aplica-se a regra do art. 443, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022